Tribunal: TJDFT
Processo: 0715572-03.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA QUALIFICADA. LESÃO CORPORAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CONCURSO MATERIAL. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de ameaça qualificada (art. 147, §1o, do CP), lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §13, do CP) e violação de domicílio (art. 150, caput, do CP), todos c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve dolo na conduta de violação de domicílio; (ii) estabelecer se as provas são suficientes para caracterizar o crime de ameaça qualificada; (iii) verificar se há comprovação segura da materialidade e da autoria do crime de a lesão corporal atribuída ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória.
4. Configura violação de domicílio o ingresso em residência alheia mediante salto de muro e arrombamento de janela, após expressa manifestação contrária do morador, ainda que o agente alegue propósito lícito.
5. É irrelevante a imprecisão quanto à lateralidade do braço atingido quando a lesão corporal é comprovada por perícia que atesta equimoses compatíveis com mordida humana, pois tal divergência periférica não compromete a materialidade nem a autoria delitiva.
6. A promessa de morte proferida em contexto de agressão e invasão domiciliar caracteriza o crime de ameaça.
7. Divergências periféricas na prova oral não comprometem a coerência do núcleo essencial das declarações, quando mantida a convergência quanto aos elementos centrais da conduta delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 33, §2o, “b”, 69, 129, §13, 147, §1o, e 150, caput; CPP, art. 386, III e VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588.